Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-23.2022.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI - EPP - CNPJ: 22.103.781/0001-82 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 137.788.891-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1002470-23.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

23.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

Recorrida:

CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI – EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. FALTA DE PAGAMENTO POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. Segundo consta, as partes firmaram, em 12/03/2020, contrato Administrativo de prestação de serviço.

2.

O autor alega que foi contratado pela recorrente para realizar obras na Escola Bela Vista; informa que, de acordo com o contrato pactuado, o pagamento seria efetuado conforme as medições fossem apresentadas ao Poder Público. Contudo, aduz que, em relação à segunda medição da obra, não houve o pagamento, apesar de protocolado o ofício requisitando o pagamento.

3.

A parte reclamada – Município de Alto Paraguai –, por sua vez, alegou que não houve o pagamento, porque a construtora não finalizou a obra contratada.

4.

In casu
, restou evidenciado, no contrato administrativo convencionado entre as partes, que o pagamento seria devido de acordo com as medições realizadas.

5.

O ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

6.

Na hipótese, observo que o Município sequer questionou as planilhas de medições anexadas pelo autor, tampouco juntou documentos comprovando o adimplemento dos serviços prestados pela construtora.

7.

Logo, não havendo o pagamento decorrente da aludida medição, o Município deve ser condenado ao pagamento do valor de R$21.164,16 (vinte e um mil cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023